Tribunal: TJMT
Processo: 1024129-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024129-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), CLAUDIO GALVANI MOURA - CPF: 502.737.441-00 (AGRAVANTE), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (PROCURADOR), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024129-06.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA QUITAÇÃO DO TÍTULO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004889-26.2021.8.11.0013

EMBARGANTE: BRUNO RODRIGUES DA CUNHA VILELA, THIAGO RODRIGUES DA CUNHA VILELA

EMBARGADO: ECIO ROZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Claudio Galvani Moura
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Ederson Falabreti
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Explica que o agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, lastreada em Contrato Particular de Compra e Venda de Soja n. 3339/2020, que tem por objeto a compra e venda de 180.000 kg de soja em grãos, com vencimento em 28/02/2021, recebido por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Carmo Luiz Pellenz.

Noticia que há também um Termo de Autorização, no qual Carmo Luiz Pellenz teria autorizado a empresa Cereali Agronegócios Eireli, realizar negócios consistente em compra e venda futura de grãos em seu nome.

Aduz, no entanto, que o contrato particular de compra e venda de soja, embora indique na qualificação, como comprador, o Sr. Carmo Luiz Pellenz, é assinado somente pela empresa Cereali Agronegócios Eireli.

Realça, também, que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos apresenta somente a qualificação de cedente e assinatura de Carmo Luiz Pellenz.

Alega que em Exceção de Pré-Executividade arguiu que o contrato executado fora integralmente pago, sendo comprovado com o Termo de Quitação assinado pela Cereali Agronegócios Eireli.

Sustenta que da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, opôs Embargos de Declaração, que também foram rejeitados com fundamentos dissociados dos seus argumentos.

Diz que apresentou a Exceção de Pré-Executividade em razão da prova de quitação do crédito referente ao contrato executado, de modo a cumprir os requisitos para ser recebido e processado.

Alerta não serem válidas as alegações do exequente, ora agravado, de que o termo de quitação está em nome de terceiro alheio a lide e sem ligação com o título executado. Realça que o próprio agravado, em seus documentos, apresenta Termo de Autorização onde o Sr. Carmo Luiz Pellenz teria autorizado a empresa Cereali Agronegócios Eirelli a realizar negócios de compra e venda de grãos em seu nome.

Assevera, assim, que não há nenhum impedimento que a empresa Cereali Agronegócios Eireli receba os pagamentos, seja na entrega de produtos e/ou valores, pelos negócios que celebrou, independentemente do Sr. Carmo fazer parte do contrato.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a Ação de Execução n. 1010302-77.2022.8.11.0015. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a quitação integral do título exequendo, com a consequente extinção da execução.

Pedido de justiça gratuita indeferido (id 153069157).

Efeito suspensivo indeferido. (id 154065181)

Contraminuta (id 151935694). Alega ser inadmissível a Exceção de Pré-Executividade, porque a alegada quitação do contrato executado demanda dilação probatória. Rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024129-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por Claudio Galvani Moura contra Ederson Falabretti.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Ederson Falabretti contra Claudio Galvani Moura, lastreada em Contrato Particular de Compra e Venda de Soja n. 3339/2020, firmado entre Carmo Luiz Pellenz (comprador) e o executado (vendedor), em 05/06/2020, que tem por objeto a venda futura de 180.000 Kg de soja em grãos, correspondente a 3.000 sacas de 60 kg cada, com vencimento em 28/02/2021.

Consta que referido pacto foi objeto de cessão em favor do ora exequente agravado, Ederson Falabretti, em 29/04/2022.

Ocorre que, de acordo com o executado, ora agravante, embora o contrato firmado tenha por comprador Carmo Luiz Pellenz, foi assinado pelo representante da empresa Cereali Agronegócios Eireli, que tinha autorização do comprador (Carmo) para realizar negócios em seu nome. Afirmou ainda, que recebeu o valor do soja da empresa Cereali, para quem entregou o produto na forma pactuada, de modo que o contrato encontra-se quitado.

Nesse contexto, em sede de Exceção de Pré-Executividade, sustenta a quitação do título exequendo.

Pois bem. É cediço que não há legislação que trate da exceção e pré-executividade, restando à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Sob tal vertente, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, que se mostram evidentes e de fácil percepção, as quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

A toda evidência, a hipótese reclamada não se apresenta viável a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Isto porque, e em particular, a prova da quitação esbarra no fato de não ter sido firmada pelo comprador (Carmo). Por sua vez, não há documento quanto a disponibilidade do soja em armazém na forma do pactuado, a título de comprovar a entrega, fatos que revelam a necessidade da dilação probatória para verificar o pagamento da dívida.

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018) grifo nosso.

Sob tal perspectiva, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida.

Nesse caso, mostra-se indispensável a dilação probatória para averiguar o pagamento da dívida, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade, realçado a possibilidade de se pleitear o direito em via própria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024129-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por Claudio Galvani Moura contra Ederson Falabretti.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Ederson Falabretti contra Claudio Galvani Moura, lastreada em Contrato Particular de Compra e Venda de Soja n. 3339/2020, firmado entre Carmo Luiz Pellenz (comprador) e o executado (vendedor), em 05/06/2020, que tem por objeto a venda futura de 180.000 Kg de soja em grãos, correspondente a 3.000 sacas de 60 kg cada, com vencimento em 28/02/2021.

Consta que referido pacto foi objeto de cessão em favor do ora exequente agravado, Ederson Falabretti, em 29/04/2022.

Ocorre que, de acordo com o executado, ora agravante, embora o contrato firmado tenha por comprador Carmo Luiz Pellenz, foi assinado pelo representante da empresa Cereali Agronegócios Eireli, que tinha autorização do comprador (Carmo) para realizar negócios em seu nome. Afirmou ainda, que recebeu o valor do soja da empresa Cereali, para quem entregou o produto na forma pactuada, de modo que o contrato encontra-se quitado.

Nesse contexto, em sede de Exceção de Pré-Executividade, sustenta a quitação do título exequendo.

Pois bem. É cediço que não há legislação que trate da exceção e pré-executividade, restando à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Sob tal vertente, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, que se mostram evidentes e de fácil percepção, as quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

A toda evidência, a hipótese reclamada não se apresenta viável a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Isto porque, e em particular, a prova da quitação esbarra no fato de não ter sido firmada pelo comprador (Carmo). Por sua vez, não há documento quanto a disponibilidade do soja em armazém na forma do pactuado, a título de comprovar a entrega, fatos que revelam a necessidade da dilação probatória para verificar o pagamento da dívida.

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018) grifo nosso.

Sob tal perspectiva, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida.

Nesse caso, mostra-se indispensável a dilação probatória para averiguar o pagamento da dívida, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade, realçado a possibilidade de se pleitear o direito em via própria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023